Tribunal: TRF3
Processo: 1103448-61.1997.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
420/821)

1103448-61.1997.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PSS.

I - Retenção de contribuições devidas ao PSS que deve ser realizada no momento da expedição do precatório/RPV em decorrência da norma legal aplicável.

II - Hipótese em que procedeu o juízo de primeiro grau à expedição de ofício requisitório obedecendo a sistemática vigente e a parte apelante em suas razões nada comprova acerca de descumprimento pela instituição financeira pagadora do RPV do regramento aplicável, limitando-se a pleitear a conversão em renda do PSS.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1103448-61.1997.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA FERNANDES SERGIO, MARIA CRISTINA DA SILVA, PEDRO JOSE PECCININE

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTO

Inteiro teor:
420/821)

1103448-61.1997.4.03.6109

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PSS.

I - Retenção de contribuições devidas ao PSS que deve ser realizada no momento da expedição do precatório/RPV em decorrência da norma legal aplicável.

II - Hipótese em que procedeu o juízo de primeiro grau à expedição de ofício requisitório obedecendo a sistemática vigente e a parte apelante em suas razões nada comprova acerca de descumprimento pela instituição financeira pagadora do RPV do regramento aplicável, limitando-se a pleitear a conversão em renda do PSS.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1103448-61.1997.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA FERNANDES SERGIO, MARIA CRISTINA DA SILVA, PEDRO JOSE PECCININE

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1103448-61.1997.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA FERNANDES SERGIO, MARIA CRISTINA DA SILVA, PEDRO JOSE PECCININE

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de fase de cumprimento de sentença em ação julgada parcialmente procedente para reconhecer direito da parte autora à contagem de tempo de serviço prestado sob o regime celetista para fins de percepção de anuênios, condenado o INSS ao pagamento de diferenças de parcelas atrasadas.

Transitado em julgado o Acórdão de fls. 131/137 em 20.10.2011, houve determinação para que o INSS apresentasse os cálculos de liquidação dos valores em atraso (fl. 140).

Apresentados os cálculos pela autarquia federal (fls. 143/187), a parte exequente manifestou sua concordância com os valores, requerendo a homologação da conta e expedição do precatório federal (fl. 198).

Após expedido o RPV (fl. 201), foi proferida sentença de extinção da execução em virtude do cumprimento da obrigação (fl. 207).

Apela o INSS (fls. 210/211), pleiteando seja determinada a conversão em renda de valores depositados a título de contribuição ao Plano de Seguridade Social (PSS).

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1103448-61.1997.4.03.6109

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA APARECIDA FERNANDES SERGIO, MARIA CRISTINA DA SILVA, PEDRO JOSE PECCININE

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

Advogado do(a) APELADO: JOAO ANTONIO FACCIOLI - SP92611-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou extinta a execução em virtude do cumprimento da obrigação.

Do compulsar dos autos, verifica-se que, após a concordância das partes, foi expedido o respectivo ofício requisitório para pagamento do valor apurado já com o desconto relativo à contribuição ao PSS (fl. 201).

Observo que a retenção de valores devidos a título de contribuição ao PSS decorre de imposição legal, sendo devida a referida dedução no momento do recebimento dos valores por meio de Precatório/RPV conforme dispõe o art. 16-A da Lei no 10.887/04, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009:

Art. 16-A. A contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - PSS, decorrente de valores pagos em cumprimento de decisão judicial, ainda que decorrente de homologação de acordo, será retida na fonte, no momento do pagamento ao beneficiário ou seu representante legal, pela instituição financeira responsável pelo pagamento, por intermédio da quitação da guia de recolhimento, remetida pelo setor de precatórios do Tribunal respectivo.

Não há como questionar, portanto, que a realização da retenção das contribuições devidas ao PSS deve ser realizada no momento da expedição do precatório/RPV, pois não se trata de provimento jurisdicional, mas sim de questão tributária administrativa que decorre da norma legal aplicável.

Neste sentido foi editada a Orientação Normativa no 1/2008 do CJF, que trata dos descontos relativos à contribuição previdenciária dos servidores públicos federais decorrentes de precatórios e RPVs, dispondo que:

a) o tribunal depositará o valor integral da requisição de pagamento com status de "bloqueada" e, em seguida, enviará ofício à instituição financeira para a liberação de 89% do valor depositado e abertura de conta à disposição do juízo da execução do valor remanescente, ou seja, os 11% restantes referentes à retenção na fonte do PSS;

b) com o valor referente ao PSS já bloqueado e depositado em conta à disposição do juízo, o juiz da execução fixará, caso a caso, o valor devido a título de PSS, emitindo o ofício de conversão em renda e a respectiva guia para que a instituição financeira faça o recolhimento na forma prevista no art. 16-A da Lei n. 10.887/2004, com a redação dada pela MP n. 449/2008, se for o caso;

c) no caso de não haver dados no processo que possibilitem ao juiz aferir o valor do PSS a ser retido, este intimará o órgão de origem do servidor público determinando que este forneça as informações necessárias;

d) os eventuais valores remanescentes, após a conversão em renda para recolhimento do PSS, deverão ser liberados por alvará judicial em favor do beneficiário;

e) quando se tratar de requisição com honorários contratuais destacados, o cálculo dos 11% a serem bloqueados será feito sobre o total da requisição, entretanto, o bloqueio do valor relativo ao PSS incidirá somente nas contas dos beneficiários.

f) quando se tratar de requisição de honorários contratuais destacados e mais de um beneficiário, o valor poderá ser integralmente bloqueado e colocado à disposição do juízo, que definirá os valores devidos a cada beneficiário, bem como os valores relativos à retenção do PSS;

Assim, considerando que a referida retenção é feita pela instituição financeira pagadora por ocasião do saque efetuado pelo beneficiário, com base no valor informado pelo juízo da execução em campo próprio, impertinente a pretensão da autarquia, tendo em vista que nada de concreto traz aos autos para comprovar que tal procedimento não foi concretizado pelo banco, limitando-se a pleitear a conversão em renda do PSS, desconsiderando-se o procedimento realizado em acordo com as instruções normativas pertinentes.

Destarte, nada a objetar a decisão de fl. 212 ao aduzir que “o Ofício Requisitório no.20130001009(fl.201) obedeceu a sistemática do artigo 8o, VIII, da Resolução no.168/2011-CJF, sendo informado nele o destaque da importância relativa ao PSS devido pela exequente (R$652,50 - conforme indicado pela executada à fl.144). A supracitada normativa em seu art. 37 também dispõe que o valor informado no RPV/Precatório a título de PSS será retido na fonte pela instituição financeira pagadora, por ocasião do saque, razão pela qual não há o que se perquirir sobre o recolhimento do PSS sem prova do descumprimento da norma pela instituição financeira pagadora do RPV/Precatório”.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO AO PSS.

I - Retenção de contribuições devidas ao PSS que deve ser realizada no momento da expedição do precatório/RPV em decorrência da norma legal aplicável.

II - Hipótese em que procedeu o juízo de primeiro grau à expedição de ofício requisitório obedecendo a sistemática vigente e a parte apelante em suas razões nada comprova acerca de descumprimento pela instituição financeira pagadora do RPV do regramento aplicável, limitando-se a pleitear a conversão em renda do PSS.

III - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.